Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-15.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado e condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência somente declarando a abusividade das cláusulas contratuais que preveem as taxas de juros mensais e anuais

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado e condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência somente declarando a abusividade das cláusulas contratuais que preveem as taxas de juros mensais e anuais no contrato firmado.
Apelo da autora pugnando pela reforma parcial da r. decisão. Parcial razão, somente no que tange ao pleito de majoração da verba honorária. Devolução em dobro. Descabimento. Não verificada violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira. Dano moral. Inocorrência. Autor que contratou livremente o mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento oriundo desse quadro causado pelo próprio demandante. Honorários advocatícios em favor do recorrente que devem ser majorados para R$ 2.000,00. Incidência do artigo art. 85, §8o do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003973-15.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes FABIO
ANDRADE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ JOÃO ANDRADE
DOS SANTOS (ESPÓLIO) e GERSON ANDRADE DOS SANTOS NETO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003973-15.2018.8.26.0066 -Voto no 22585
2
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal
com desconto direito em conta corrente. Alegação de juros
abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso
cobrado e condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência somente declarando a
abusividade das cláusulas contratuais que preveem as taxas
de juros mensais e anuais no contrato firmado.
Apelo da autora pugnando pela reforma parcial da r.
decisão. Parcial razão, somente no que tange ao pleito de
majoração da verba honorária. Devolução em dobro.
Descabimento. Não verificada violação ao princípio da boa-
fé objetiva pela instituição financeira. Dano moral.
Inocorrência. Autor que contratou livremente o mútuo,
então consciente da necessidade de honrar as respectivas
prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento
oriundo desse quadro causado pelo próprio demandante.
Honorários advocatícios em favor do recorrente que devem
ser majorados para R$ 2.000,00. Incidência do artigo art. 85,
§8o do CPC.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n° 22585
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por José João Andrade dos Santos em face de Banco Agibank
S/A. Alega o autor, quanto aos fatos, que o contrato celebrado entre as
partes está eivado de cláusulas abusivas e que os juros cobrados estão
acima do praticado pelo mercado na época da realização do contrato.
Requereu a procedência da ação, a fim de se declarar abusiva a taxa de
juros cobrada, recalculando o financiamento para que incida a taxa de
juros média praticada no mercado; a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a
10 salários mínimos.
Sobreveio
sentença
a
fls.
146/151
julgando
parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que sejam
expurgados do contrato firmado entre as partes os excessos exigidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003973-15.2018.8.26.0066 -Voto no 22585
3
relação à taxa mensal dos juros remuneratórios, devendo ser observada
a taxa média prevista pelo Conselho Monetário Nacional indicada pelo
senhor perito, ou seja, 7,38% ao mês. O valor exigido indevidamente,
apurado em sede de cumprimento de sentença, deverá ser abatido do
montante total da dívida, ou em caso de quitação do débito pela
requerente, devolvido acrescido de correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o ajuizamento da ação, e de
juros de mora de 1% ao mês, estes computados a partir da citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, arcarão as partes com o
pagamento equitativo das custas e despesas processuais, observando-se
a parte ré, ainda, o disposto nas fls. 100 (honorários periciais). Não
havendo compensação de honorários advocatícios, segundo a nova
disciplina dada ao tema pelo Código de Processo Civil de 2015, condeno
cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios da parte
adversa, estes fixados em R$800,00 com fundamento no art. 85, §8o do
Novo CPC, observando-se a condição da parte autora de beneficiária da
justiça gratuita - fls. 150/151.
Apela a autora (fls. 152/160) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando (A) a necessidade de indenização por danos
morais; (B) a devolução em dobro dos valores pagos a maior; e, por fim,
(C) a majoração do valor arbitrado à título de honorários advocatícios.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 184/190). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário
da gratuidade processual (fls. 25).
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003973-15.2018.8.26.0066 -Voto no 22585
4
merece ser, data maxima venia, parcialmente reformada apenas para
majorar a verba honorária arbitrada em favor do apelante.
Cinge-se a controvérsia recursal aos juros abusivos,
à devolução do excesso e se houve ou não dano moral.
Aqui, da análise do documento de fls. 16/19,
depreende-se que as partes firmaram, em 08.09.2016, “contrato de
empréstimo pessoal”, no valor total emprestado de R$ 1.129,90 (fls. 16),
a ser pago mediante “desconto em conta corrente” em 12 parcelas
mensais no valor de R$ 237,68 cada, com juros pré-fixados de 18,50%
ao mês e 666,69% ao ano.
Pois bem.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003973-15.2018.8.26.0066 -Voto no 22585
5
Neste
diapasão,
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Senão vejamos.
Dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Outrossim, sobre a matéria analisada, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (sem destaque no original):
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art.
51,
§1o,
do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.10/2008).
Na hipótese vertente, é notório e gritante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003973-15.2018.8.26.0066 -Voto no 22585
6
abusividade das taxas de juros contratadas frente à média de mercado,
com “desconto em conta corrente” (fls. 23).
É cediço que a taxa de juros estabelecida em limite
superior a 12% ao ano não se afigura ilegal. Os juros aplicados no
contrato em tela, todavia, são efetivamente abusivos, pois colocam o
consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, §1o
do Código de Defesa do Consumidor.
E nem se diga que as taxas, in casu, têm relação
com os riscos de eventual inadimplência na época, eis que o instrumento
previa descontos diretamente na conta corrente do apelante.
Deste modo, embora não seja caso da nulidade da
contratação e tampouco reconhecimento da inexigibilidade do débito,
impõe-se a revisão do pacto e a readequação dos juros aplicados, por
manifestamente abusivos.
Consequentemente, devem ser aplicadas as taxas de
juros média do mercado para o mês da contratação, assim como decidido
na r. sentença.
Nessa toada, com a revisão das taxas de juros, os
valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, ao
recorrente, ou utilizados para abatimento em eventual saldo devedor.
Quanto
à
restituição
em
dobro
estribada
no
parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor,
contudo, não prospera o pleito do recorrente.
Isso porque a referida restituição deve ser na forma
simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação do percentual
das taxas de juros, ainda que elevado, estava previamente previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003973-15.2018.8.26.0066 -Voto no 22585
7
contrato. Ora, tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva.
Com efeito, a financeira recorrida efetuou a cobrança
conforme os termos contratuais, o que afasta o descumprimento do
referido princípio, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que, recentemente, estabeleceu que: “A restituição
em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
arbitrária à boa-fé objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel.
Min. Og Fernandes, j. 21-10-2020).
Por sua vez, não assiste razão ao apelante, no
entanto, ao afirmar ser devido o reconhecimento de dano moral
indenizável.
Cumpre ter em mente, a respeito, que o recorrente
realizou o empréstimo sponte propria, ciente de que sua remuneração
haveria de sofrer redução em decorrência do pagamento das parcelas do
contrato de mútuo, o que implicaria privações.
E, obviamente, uma vez que o apelante não nega ser
devedor das prestações que foram contratadas e debitadas em sua
conta, não se pode considerar, no plano lógico-jurídico que exista dano
moral em razão das privações decorrentes dos débitos verificados em sua
conta corrente.
Em verdade, tais descontos, referindo-se a valores
devidos pelo apelante trouxeram-lhe presumíveis privações e sofrimento,
mas por ele próprio ocasionados.
Por corolário lógico, não há o que se falar em
condenação da financeira apelada ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003973-15.2018.8.26.0066 -Voto no 22585
8
danos morais.
Por outro lado, com relação ao pleito de majoração
dos honorários advocatícios fixados no montante de R$ 800,00, este
merece provimento, porquanto o ínfimo valor arbitrado, não encerra base
de cálculo adequada à remuneração condigna do profissional oficiante no
presente caso.
A hipótese fática, bem por isso, enseja o
arbitramento da verba honorária, por equidade, no patamar de R$
2.000,00, em favor do apelante, corrigidos a partir da presente sessão de
julgamento, sendo ele relativo à atuação nos dois graus de jurisdição,
valor este tido por razoável e compatível com a complexidade do litígio.
Assim, o apelo merece parcial provimento para
majorar a verba honorária arbitrada em favor apenas do apelante.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)